Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-74.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Alegação de inadimplemento – Sem comprovação – Unidade adquirida pela autora praticamente concluída – Impossibilidade de rescisão do contrato, no avançado estágio de seu cumprimento – Restituição das quantias pagas pelo imóvel e reparação de danos materiais e morais – Não cabimento, no caso concreto – Sentença mantida.

Apelação não provida.